Tribunal: STF
Processo: Rcl 84812
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. PROVA DA CONDUTA CULPOSA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA PARA MANTER A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.  



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo ESTADO DO AMAPÁ em face de decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, nos autos do processo n. 0001206-32.2024.5.08.0205, à alegação de afronta à autoridade da decisão proferida na ADC n. 16.



    A decisão reclamada confirmou a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhador terceirizado.



    O reclamante alega que o ato reclamado “ao desconsiderar documentação juntada pelo Estado, sem o exame concreto dessas provas, imputou ao ente público responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas – como se a atuação do ente público fosse a única hipótese possível de justificar a inadimplência da empresa junto aos seus funcionários. Dessa forma agindo afrontou a tese fixada na ADC 16 desse E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, 2, e-doc. 1).   



    Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.



    Por fim, requer, liminarmente, o sobrestamento do processo e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:  



    “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”



    Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade do ente público com base nas seguintes razões (e-doc. 4):



    “Por sua vez, o ente público admite sua omissão quanto à fiscalização da empresa reclamada ALVARENGA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. Todavia, fundamenta sua defesa na tese de que tal atribuição competiria ao também reclamado INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH, conforme previsão contratual. (...).



    Outrossim, em sede de contestação, admite que ´inegavelmente, o ente público não dispõe de setor específico para desempenhar a árdua tarefa de fiscalizar em tempo real situações de fato relacionadas à assiduidade da empresa, folha de pagamento dos empregados, quitação de verbas indenizatórias, remuneratórias, entre outras´ (...).



    (...)



    Os documentos acostados aos autos pelo Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH revelam, de forma inequívoca, que o Estado do Amapá tinha plena ciência das irregularidades operacionais e financeiras existentes no âmbito da gestão contratual, inclusive de natureza formal. Tal fato é corroborado não apenas pelo conteúdo das comunicações oficiais, mas, sobretudo, pela intervenção administrativa implementada pelo ente público, a qual culminou no encerramento dos Contratos de Gestão celebrados com o IBGH, em 12 de abril de 2024.



    Conforme demonstrado pelo ID. 275b692, a mora salarial dos trabalhadores vinculados ao IBGH e suas contratadas decorreu exclusivamente da inadimplência do próprio Estado do Amapá, que deixou de repassar os valores devidos à entidade gestora, descumprindo obrigações contratuais essenciais. Ressalte-se que o IBGH é entidade sem fins lucrativos e, portanto, depende integralmente dos repasses públicos para a consecução das atividades assumidas contratualmente, inclusive para a quitação de obrigações trabalhistas.



    Ademais, consta nos autos que o próprio Estado do Amapá assumiu publicamente, a partir de 07 de março de 2024, a responsabilidade pelo pagamento de todos os encargos trabalhistas, reconhecendo sua corresponsabilidade pela situação enfrentada pelos profissionais que atuavam nas unidades de saúde sob gestão do IBGH. Entretanto, tais compromissos não foram honrados, conforme amplamente noticiado, inclusive com registros de paralisações e greves de trabalhadores em decorrência da persistente ausência de pagamento.



    Nesse contexto, resta claro que os atrasos salariais verificados decorrem da conduta omissiva e interventiva do Estado do Amapá, que, mesmo ciente das consequências para os trabalhadores, optou por suspender os repasses contratuais sem implementar medidas eficazes de regularização financeira, agravando a situação de inadimplemento e comprometendo a continuidade da prestação dos serviços públicos de saúde.



    Dessa forma, à luz da decisão do STF, restou comprovado que o Estado do Amapá, embora ciente das irregularidades praticadas pela prestadora dos serviços, manteve-se inerte quanto à adoção de providências para saná-las, o que acarretou prejuízo ao reclamante. 



    Nesse contexto, evidenciado nos autos a ciência inequívoca das irregularidades, bem como o comportamento reiteradamente negligente da Administração em relação aos terceirizados, além do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, deve ser reconhecida a responsabilidade subsidiária do ente público pela satisfação das obrigações trabalhistas inadimplidas pela empregadora, nos exatos termos da tese de repercussão geral firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nos RE 760.931 e RE 1.298.647.



    (...)



    Por tais fundamentos, nego provimento ao recurso para manter integralmente à decisão impugnada, no particular.”.  



    Os fundamentos da decisão reclamada apontam que o ente público não adotou as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada. Tal comportamento se enquadra na hipótese de culpa "in vigilando", prevista nos precedentes desta Corte como exceção à regra geral de irresponsabilidade subsidiária do Poder Público.



    A decisão reclamada observou o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas, ao aplicá-la apenas diante da existência de prova robusta de conduta culposa da Administração, nos termos do decidido na ADC n. 16 e no RE n. 760.931.



    Ademais, para aferir a ausência de culpa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente